Tribunal: TJES
Processo: 5000093-28.2020.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-28.2020.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASPCMES e outros
INTERESSADO: MARCELO NASCIMENTO DIAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000093-28.2020.8.08.0049

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASPCMES

RECORRIDO:
MARCELO NASCIMENTO DIAS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
VALERIANO CEZÁRIO BOLZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. O MUTUÁRIO É ASSOCIAÇÃO. DEVE OBSERVAR OS LIMITES DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE VIA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA LÍQUIDA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato c/c obrigação de fazer ajuizada por

MARCELO NASCIMENTO DIAS em face de ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASPCMES.

Em síntese, a parte autora alega que vem sofrendo descontos desde 2016 da associação, que já somam o total de R$13.933,40 (treze mil, novecentos e trinta e três centavos e quarenta centavos). Em vista disso, procurou o judiciário para ter acesso aos contratos. Em posse dos contratos questionou o valor descontado ao mês, afirmando que deveria ser R$157,25 e não R$427,75. Além disso, defendeu que os encargos mensais deveriam observar o limite de 2,56% ao mês, média calculada, somando a porcentagem de juros das 42 instituições bancárias informadas pelo Bacen e dividindo por 42. Por fim, requer que os valores pagos a mais sejam restituídos.

Em sede de contestação, a requerida sustentou que os valores descontados são referentes ao auxílio financeiro fornecido pela associação aos seus membros e que eles eram descontados a título de plano de saúde com a ciência e autorização do autor, em vista dele não possuir margem consignável disponível. Ademais, afirma que os valores descontados são referentes a somas dos 7 contratos de auxílio realizados pelo autor junto à instituição.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Dispositivo

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para:

(a) declarar inválidas as cláusulas de todos os contratos de auxílio-financeiro celebrados entre as partes desde 14-07-17, que previam taxas de juros de remuneração superiores a 1% ao mês;

(b) condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na revisão de todos os contratos, adotando-se como taxa de juros remuneratórios o índice de 1% (um por cento) ao mês;

(c) condenar a ré na obrigação de fazer concernente no recálculo do valor das 15 parcelas mensais de desconto em folha de cada um dos contratos e;

(d) condenar a ré na obrigação de restituir ao autor o valor a maior cobrado em cada uma das 15 parcelas descontadas em folha, referentes a cada um dos contratos, com juros de mora desde a data da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data de cada desconto mensal irregular.

Resolvo o processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando pela extinção do processo diante da falta de interesse processual, que a sentença deve ser anulada pela inépcia da inicial e pela violação ao artigo 139, I do CPC. Ainda, alega que a sentença condenatória foi ilíquida, pois o juízo singular não determinou o valor a ser devolvido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No tocante a alegação de ausência de interesse de agir da parte autora tenho que não assiste razão à recorrente. Isso porque, como é sabido, é desnecessário para a propositura da demanda a existência de prévio requerimento administrativo.

Pois bem, como é sabido, o interesse processual consubstancia-se na necessidade de o autor da ação vir a Juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.

Nesse passo, o interesse de agir, ou interesse processual, foi consagrado no binômio necessidade adequação, donde se conclui que para ter interesse processual deve o autor demonstrar,
in thesi,
necessidade de utilização da ação para obter a prestação jurisdicional tendente a assegurar-lhe o bem da vida posto em litígio -

a
res in judicio deducta -
bem como que formula pretensão valendo-se, para tanto, da via processual adequada à composição final da situação litigiosa instaurada no mundo fenomênico.

Naturalmente que a parte autora possui interesse de agir porque não obteve a satisfação de seu eventual direito. De outro lado, a
priori
é razoável seu pedido, por não colidir com o ordenamento jurídico vigente e presente o binômio necessidade-utilidade ou adequação.

Assim, há necessidade de exercer o direito da ação para alcançar o resultado que pretende e este lhe será útil, também tendo interesse - adequação, pois o interesse primário ou substancial contido na pretensão tem adequação com a ação proposta. A autora tem o interesse secundário que move a ação, qual seja, necessidade de obter uma providência jurisdicional quanto ao interesse primário ou substancial consistente no bem jurídico, material ou incorpóreo, contido na pretensão.

No que tange os argumentos de nulidade da sentença em razão do pedido genérico do autor e violação ao artigo 139,I do CPC, esses tampouco merecem prosperar.

O aditamento à inicial, petição de Id. 1033916, o recorrido determina o valor das parcelas que acredita ser devido, que o valor devido a título de encargos mensais deveria observar o limite máximo de 2,56% ao mês e que os valores a mais deveriam ser devolvidos ao autor. Ainda, o despacho de Id. 1033918

intimou a recorrente para que se manifestasse sobre o aditamento e indicasse se gostaria de produzir mais provas, no qual ela se manifestou na petição de Id. 1033921 que os documentos presentes na contestação eram suficientes para demonstrar a veracidade da peça defensiva.

Em relação ao argumento de que a sentença é ilíquida pois o juízo singular não dispôs os valores, novamente, não está com a razão o recorrente. Tal fato decorre de que por se tratar de cálculos aritméticos, não há iliquidez. Nesse sentido, dispõe o Ministro João Otávio de Noronha no Recurso Especial Nº 937.082 - MG (2007/0070939-5):

“É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas.”

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)